Tribunal: TJDFT
Processo: 0006039-43.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PLANOS DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA. FALSO COLETIVO. RESILIÇÃO. VÍNCULO INDIVIDUAL.
1. Não havendo provas acerca das condições de elegibilidade do usuário do plano de saúde coletivo por adesão, deve a contratação ser enquadrada na modalidade individual, espécie onde é vedada a resilição unilateral da contratação fora das hipóteses legais (Lei 9.656/98 13 par. único). Em consequência, a operadora do plano de saúde deve restabelecer os serviços contratados pelo usuário, na modalidade plano de saúde individual.
2. Deu-se provimento ao apelo.